Tribunal: TJBA
Processo: 8036268-28.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 8036268-28.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível EMBARGANTE: ANA KARINA CAVALCANTE RODRIGUES LOPES Advogado(s): IGOR RODRIGUES LOPES EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA ACORDÃO Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. I. Caso em exame 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão que suspendeu execução de cédula rural pignoratícia por 60 dias para apuração de cobertura securitária. A embargante sustenta omissão quanto à análise de petição do banco agravado que teria declarado inexistência de seguro obrigatório para semoventes, além de erro de premissa ao manter suspensão para apuração de seguro que o credor afirmou não existir. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não analisar petição superveniente do agravado protocolada nos autos de origem e se padece de erro de premissa fática ao manter suspensão da execução para apuração administrativa de cobertura securitária. III. Razões de decidir 3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão central submetida a julgamento, qual seja, a adequação da suspensão da execução por 60 dias diante da necessidade de dilação probatória sobre a cobertura securitária, concluindo pela proporcionalidade da medida que harmoniza os interesses em conflito. 4. A petição do Banco do Brasil de 18/09/2025 foi juntada aos autos de origem (execução), não aos autos do agravo de instrumento, e não há registro de que tenha sido expressamente submetida à apreciação do Colegiado mediante petição nos autos recursais ou sustentação oral. O objeto do agravo era a decisão que suspendeu a execução, não a análise exaustiva de toda documentação superveniente. 5. A própria embargante reconhece contradição entre a alegada declaração do banco sobre inexistência de seguro e o extrato da operação de crédito que demonstra cobrança de prêmios de seguro. Tal contradição reforça a conclusão do acórdão: a controvérsia fática evidencia a necessidade de análise técnica aprofundada e dilação probatória, justificando plenamente a suspensão adotada. 6. A verificação da cobertura securitária demanda demonstração de que: (a) o seguro foi efetivamente contratado nos moldes alegados; (b) o sinistro está coberto pelas cláusulas específicas da apólice; (c) houve comunicação tempestiva à seguradora; (d) a seguradora foi regularmente acionada pelo beneficiário; (e) inexiste recusa justificada ou excludentes de cobertura. Tais questões permanecem controvertidas e demandam a via adequada dos embargos à execução. 7. A pretensão dos embargos de declaração não é a correção de omissão ou erro de premissa, mas a rediscussão do mérito já decidido quanto à adequação da suspensão e à necessidade de dilação probatória, o que não se admite pela via estreita dos aclaratórios. IV. Dispositivo e tese 8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Acórdão embargado mantido integralmente. ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 783, 803, I, 1.022, I, II e III, e 1.026, § 2º; Decreto-Lei nº 167/1967, art. 76. Jurisprudência relevante citada: TJRS, 6ª Câmara Cível, Embargos de Declaração nº 70069756864, Rel. Des. Ney Wiedemann Neto, j. 22.07.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8036268-28.2025.8.05.0000, sendo Embargante Ana Karina Cavalcante Rodrigues Lopes e Embargado Banco do Brasil S/A, ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer e rejeitar os aclaratórios. Salvador/BA, data registrada na certidão eletrônica de julgamento. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator